Tribunal: TJES
Processo: 5006344-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006344-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006344-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO CHAMON RIBEIRO II - ES17872, ISABELA FAE MIRANDA - ES30061

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, que deferiu o pedido de antecipação da tutela na ação ordinária proposta pela ora agravada, determinando ao
ora
agravante que
se abstenha de realizar descontos de IRRF e realize descontos de contribuição previdenciária, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282,

sobre proventos de aposentadoria da ora agravada.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que:
(i
)
não é parte legítima para proceder a restituição dos valores retidos a título de imposto de renda, com base na súmula nº 447/STJ;
(ii
)
ausência de ilegalidade praticada pelo IPAJM, uma vez que a agravada não apresentou pedido administrativo para análise do pedido de isenção, não se submetendo à junta médica do IPAJM, não se enquadrando a moléstia "
tendinopatia e epicondinite
(espéice de lesão por esforço epetitivo – LER) no braço direito decorrente da atividade laborativa como doença que permite a isenção do IR e contribuição previndenciária;
(iii)
impossibilidade de concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública, que esgote o objeto da ação, nos termos da art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92;
(iv)
que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Sob
o
ID nº
1861184
d
ecisão

indeferi
n
do

o

pedido de
efeito suspensivo.

Contrarrazões
no ID nº
1890268
pelo desprovimento,
inclusive pela condenação em litigância de má-fé e 10% sobre o valor da causa, além de desrespeito à dialeticidade recursal
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
1
4
de
março
de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006344-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO CHAMON RIBEIRO II - ES17872, ISABELA FAE MIRANDA - ES30061

VOTO

(Preliminar – dialeticidade recursal)

Conforme
apontado no relatório,
a
apelad
a

suscit
a
preliminar de
ausência de dialeticidade recursal, razão pela qual passo à sua análise
.

Examinando
detidamente as razões recursais e a
decisão
atacada, verific
a-se nitidamente a insurgência
específica
do recorrente,
motivo
pel
o
qual deve ser rejeitada a presente preliminar.

Neste sentido:

[...] 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, porquanto têm-se que a agravante expôs em seu recurso as razões do pedido de reforma da decisão vergastada, tendo apresentado argumentos pertinentes com a demanda para que tal finalidade fosse atingida. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005462, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Dessa feita,
rejeito
a preliminar arguida.
É como voto.

VOTO

(Mérito)

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e deferida
pelo
juízo de origem
1

consistente na

abste
ção

dos
descontos de IRRF e realize descontos de contribuição previdenciária, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282
.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO IPAJM

Consigno que a tese de ilegitimidade do IPAJM, embora não trazid
a
como preliminar
por uma questão de fluidez do voto
, merece ser rechaçada,
uma vez que o verbete sumular nº 447/STJ não trata
como
exclusiv
a a legitimidade
do Estado Espírito Santo para
restituição de

i
mposto de
r
enda
retido na fonte
,
s
obretudo porque cabe
à
Autarquia Estadual a responsabilidade de aferição do pedido de isenção do imposto de renda.

Assim, ainda que o valor retido na fonte pertença ao Estado do Espírito Santo, entendo que cabe ao IPAJM a verificação dos requisitos à sua concessão
3
, uma vez que
[...] embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza.
4

E neste pormenor, em que pese não haver pedido administrativo dirigido ao IPAJM para concessão do benefício, mediante Perícia Oficial, oriente-se, de outro modo, pela análise das razões recursais, a resistência da Autarquia Estadual quanto a isenção do imposto de renda, sob o argumento de não se enquadrar à hipótese legal.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1)
Este Tribunal de Justiça reconhece a pertinência subjetiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo de demanda ajuizada por inativo que pretende ter assegurado a isenção conferida pela Lei nº 7.713⁄88, haja vista ser ele o ente responsável pela análise dos pedidos e pela retenção do imposto devido.
2) Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo AI, 24159006410, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 04/09/2015). EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SERVIDOR PÚBLICO LEGITIMIDADE DO IPAJM DOENÇA DE PIAGET EM ESTADO AVANÇADO PROVA LAUDO OFICIAL PRESCINDIBILIDADE MEDIDA REVERSÍVEL - RECURSO PROVIDO. 1. O C. STJ, no julgamento do REsp 989419/RS (tema 193) firmou entendimento no sentido de que os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo de demandas promovidas por servidores públicos com a pretensão de reconhecimento de direito à isenção do imposto de renda, pois em que pese a competência tributária ativa da União para instituir e cobrar o imposto de renda, o produto do tributo quando decorrente de retenção de folha de pagamento de servidor público é destinado ao próprio Estado Federado. 2. A legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda (porque sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência) não afasta a legitimidade do órgão previdenciário estadual cujo liame decorre de ser o ente responsável pela retenção do valor relativo ao imposto e que terá que cumprir eventual obrigação de fazer imposta. [...] (TJ-ES – AI: 00296231420188080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

Outrossim, não deve-se acolher a tese de ilegitimidade quando há pedido expresso na petição inicial na origem no sentido de suspender os descontos da contribuição previdenciária, cuja rubrica inegavelmente é de atribuição da recorrente.

Por fim, a título de reforço de argumentação,
reconhece-se
a
pertinência subjetiva
d
o
recorrente
, diante da aplicação da teoria da asserção, ou seja,
com base

n
os
argumentos
narrados na inicial
.

Diante do exposto,
rejeito a tese de ilegitimidade passiva
ad causam

do
recorrente.

Noutro giro, entendo que a probabilidade do direito da autora, ora agravada na origem, encontra amparo em
entendimento
do
[...]
colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial repetitivo sob o Tema n. 250, estabeleceu padrão decisório vinculante no sentido de que O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo ( numerus clausus ), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09-08-2010, DJe 25-08-2010).

Desta forma, desnecessária a presença de laudo oficial para os fins pretendidos, uma vez que laudo médico colacionado, é suficiente para configurar que a moléstia que acomete a agravada se enquadra dentro da possibilidade de concessão da isenção legal do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988, senão vejamos:

Art. 6º.
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]
XIV
– os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Neste contexto,
a jurisprudência vem mitigando a regra prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 - a qual exige que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - quando a parte comprova, por outros meios também idôneos, que é portadora de doença ensejadora da isenção de imposto de renda.
5

Tal entendimento, inclusive, evoluiu para edição do verbete sumular nº 598 do C. STJ:

Súmula nº 598/STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Do mesmo modo se insere a conclusão quanto a forma de desconto da contribuição previdenciária, uma vez que estabelecida no art. 40, § 3º da Lei Complementar nº 282/2004, no seguinte sentido:

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos: [...]
§ 3º
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)”

Outrossim, não há vedação para concessão da liminar conforme defende o recorrente, uma vez que a medida não é irreversível, bem como não há norma com amparo no sistema jurídico que impossibilite a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente porque deve-se realizar exegese restritiva da norma trazida no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e apenas obsta o desconto do imposto de renda e da contriuição previdencária. Neste sentido, precedente desta Corte:

[...] 2.
Além de ser inaplicável, ao caso, o art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/09, porque a demanda originária não trata de mandado de segurança, a vedação prevista na Lei 9.494/97 deve sofrer interpretação restritiva, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 331.239/PI), de forma que não há, no ordenamento jurídico pátrio, norma que impeça, em caráter geral, a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Existe, isto sim, vedação em casos específicos, como aqueles expressamente mencionados na Lei nº 9.494/97, que devem ser interpretados restritivamente e são os seguintes: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) concessão ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público. Além disso, também não se pode conceder a antecipação da tutela quando esgote o objeto da ação, de forma irreversível (TRF2, AC 0018635-26.2001.4.02.5101, Rel. ANTONIO CRUZ NETO, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgamento: 14/12/2005, Publicação: 06/02/2006). 3. O objeto da decisão vergastada não se encontra dentre os óbices legais e a liminar proferida na ação originária não esgota na integralidade o pedido autoral, porque apenas determinou o sobrestamento do desconto de IRRF sobre os proventos do autor, sem adentrar no pleito de restituição das verbas postuladas pelo mesmo, sendo plenamente reversível, porquanto a reposição estatutária é possível em caso de eventual cassação ou reforma da decisão precária
(TJES, AI 046179000032, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Publicação no Diário: 22/09/2017). 4. No mérito, verifica-se que, com base na perícia realizada pelo próprio IPAJM em 2007, consta que o recorrido é portador de neoplasia maligna no estômago, motivo pelo qual, inicialmente, havia sido inclusive deferida a isenção do IRRF sobre proventos, sendo certo que a jurisprudência entende desnecessária a prova da contemporaneidade dos sintomas da doença para fins de concessão do benefício. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do agravo de instrumento, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES, 23 de outubro de 2018 . DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012927, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018).

Por fim, na presente hipótese, por envolver questão previdenciária, é possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, com base no verbete sumular nº 729/STF, senão vejamos:

Súmula nº 729/STF:
A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

De forma derradeira, não há como condenar o recorrente por litigância de má-fé quando se utiliza do meio necessário para exercício do direito constitucional de defesa.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal." (José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714)(REsp 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

4

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

5

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048170173149, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.

ABSTENÇÃO DE DESCONTO DO IRPF E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTIA PROFISSIONAL.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

Preliminar de dialeticidade:

Ao examinar
detidamente as razões recursais e a
decisão
atacada, verific
a-se nitidamente a insurgência
específica
do recorrente,
motivo
pel
o
qual deve ser rejeitada a presente preliminar.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito
:
Ilegitimidade passiva do IPAJM – Deve
ser rechaçada
a tese
,
uma vez que o verbete sumular nº 447/STJ não trata
como
exclusiv
a a legitimidade
do Estado Espírito Santo para
restituição de

i
mposto de
r
enda
retido na fonte
,
s
obretudo porque cabe
à
Autarquia Estadual a responsabilidade de aferição do pedido de isenção do imposto de renda.
3.

Assim, ainda que o valor retido na fonte pertença ao Estado do Espírito Santo,
sabe-se
que cabe ao IPAJM a verificação dos requisitos à sua concessão,
uma vez que
[...] embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).
4. E
m que pese não haver pedido administrativo dirigido ao IPAJM para concessão do benefício, mediante Perícia Oficial, oriente-se, de outro modo, pela análise das razões recursais, a resistência da Autarquia Estadual quanto a isenção do imposto de renda,
sob o argumento de não se enquadrar na hipótese legal
.
5.
Outrossim, não deve-se acolher a tese de ilegitimidade quando há pedido expresso na petição inicial na origem no sentido de suspender os descontos da contribuição previdenciária, cuja rubrica inegavelmente é de atribuição da recorrente.
6.

Por fim, a título de reforço de argumentação,
reconhece-se
a
pertinência subjetiva
d
o
recorrente
, diante da aplicação da teoria da asserção, ou seja,
com base

n
os
argumentos
narrados na inicial
.
Desta forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do recorrente. 7.
D
esnecessária a presença de laudo oficial para os fins pretendidos, uma vez que
la
u
do médico
colacionado
,
é suficiente para configurar que
a moléstia que acomete a agravada se enqu
a
dra dentro da possibilidade de concessão da isenção legal do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988.
8.
N
ão há vedação para concessão da liminar conforme defende o recorrente, uma vez que a medida não é irreversível, bem como não há
norma com
amparo no sistema jurídico que impossibilite a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente porque deve-se realizar exegese restritiva da norma trazida no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e apenas obsta o desconto do imposto de renda e da contriuição previdencária.
Aplicação da súmula nº 729/STF

9.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, pelo mesmo quórum, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.